Tribunal: TJMT
Processo: 1005408-74.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005408-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ALCIONE ITALO BALSANELLI - CPF: 133.279.849-72 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO - CPF: 063.598.008-88 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO - CPF: 063.598.008-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – DESCUMPRIMENTO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PENHORA E ARREMATAÇÃO DE BENS – POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO FUNDAMENTO DE QUE HOUVE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOTÁVEL DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA DEFINIÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo notável divergência entre os cálculos do valor exequendo realizado pelas partes e também pelo Juízo, com base no qual determinou-se restituição de valores ao fundamento de ocorrência de excesso de execução, e sendo deveras relevante a alegação do exequente de desacerto dos cálculos apresentados pela parte adversa, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para definição do valor da dívida exequenda é medida de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1005408-74.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo

BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Executivo Extrajudicial
”

(Proc. nº 23177-04.2011.811.0041), ajuizada pelo agravante contra ALCIONE ÍTALO BALSANELLI e JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DIOGO, ordenou intimação do Banco para “
proceder com a devolução da importância de R$ 22.193,84, em favor do executado, em face do excesso de execução, no prazo legal, sobre pena de bloqueio dos valores
”, fazendo expressa menção à certidão a que se refere o doc. 28421415 dos autos de origem, que informa que “
o valor atualizado do débito perfaz a importância de R$ 42.319,88
” e que o Banco “
levantou em seu favor alvará eletrônico no valor de R$ 64.513,72, referente à arrematação do bem penhorado
” (cf. doc. Num. 36049498 - Pág. 1).

Após oposição de embargos declaratórios afirmando o equívoco dos cálculos elaborados e considerados pela aludida certidão, a decisão agravada foi complementada pela decisão a que se refere o doc. Num. 36121954 - Pág. 278, que afirmou a preclusão da matéria explicando que, “
na atualização do débito levou-se em consideração a atualização efetivada para hasta pública que considerando o débito, custas, despesas e honorários fixados
”, e que o cálculo mencionado naquela certidão “
somente fez atualizar abatendo o valor da arrematação
”.

O Banco/agravante sustenta que, após arrematação de determinado imóvel pelo valor de R$ 81 mil, as partes celebraram acordo, onde consta a informação de que, nas palavras do recorrente, “
foram realizadas diversas operações entre as partes que são objetos de inúmeras ações de execuções, totalizando o débito de R$ 1.221.237,98
”, e onde os executados “
confessaram expressamente
(...)
serem devedores da quantia de R$ 30.055,23 referente ao contrato objeto da presente ação de execução
”.

Aduz que, naquele instrumento de composição amigável, consta também a concordância dos executados/devedores de que a arrematação no valor de R$ 81 mil “
teria como finalidade servir de entrada para os acordos firmados nos processos de Código 727317 e 727318, em trâmite na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário e na 4º Vara Especializada em Direito Bancário, respectivamente
”, sendo que, em relação
“à dívida referente a esta ação de execução, já que não foi abrangida pelo valor da arrematação do imóvel, as partes pactuaram que seria pago o valor de R$ 21.075,15 no prazo de até 180 dias corridos, a contar da data da assinatura do acordo
”.

Prossegue dizendo que, em caso de descumprimento do acordo, “
ficou convencionado que o credor poderia prosseguir com a execução pelo valor confessado no parágrafo segundo
(R$ 30.055,23)
, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial
”, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês, multa de 2%, mais honorários advocatícios de 20% “
sobre o saldo devedor devidamente corrigido pelo índice oficial
”, sendo dado em garantia a este acordo o imóvel matriculado sob o nº 11.630 do SRI da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que, descumprido o acordo pelos executados, prosseguiu a execução para satisfação do crédito “
pelo valor que foi confessado de R$ 30.055,23
”, mais consectários, o que totalizou R$ 50.207,71, e houve constrição judicial do bem dado em garantia, que não foi localizado, fato que ensejou pedido de penhora de outros bens indicados no feito.

Os sete imóveis foram avaliados em R$ 120 mil, e, mesmo tendo a atualização do débito pela Contadoria Judicial até 14/07/2016 somado apenas R$ 51.795,95, os bens foram arrematados por R$ 60.872,66, sendo um quarto deste valor pagado a vista e o restante em trinta parcelas de R$ 1.521,82.

Afirma que, após levantar alvará no valor de R$ 64.513,72, informou nos autos a existência de saldo devedor remanescente no valor de R$ 18.642,71, requestando penhora “
on line
” de ativos financeiros em nome dos devedores, explicando que, conforme seus cálculos, o valor atualizado da dívida até 20/01/2020 era de R$ 81.510,94, e, abatido o valor do alvará, havia “
saldo remanescente devido de R$ 16.947,92
”, sobre o qual incidia, ainda, honorários advocatícios de 10%, totalizando dívida de R$ 18.642,71.

Assevera que, “
sem que fosse provocada pelas partes, sem determinação expressa do r. juízo, e sem qualificação para proceder com o cálculo solicitado
”, a assessoria do Juízo “
se manifestou de ofício no feito informando que procedeu a avaliação dos valores, certificando, ainda, que houve um excesso na execução
”.

Sustenta que o cálculo certificado desprezou “
o fato de que foi entabulado um acordo entre as partes onde os executados confessaram serem devedores da quantia de R$ 30.055,23 no ano de 2012
” e aplicou, como índice de correção monetária, o IGP-M, “
e não o índice oficial que é o INPC
”, isso tudo sem acrescer “
os encargos decorrentes do descumprimento do acordo
” (juros, multa e honorários advocatícios de 20%), daí porque a r. decisão agravada merece reforma justamente por considerar o cálculo equivocado da dívida e reconhecer excesso de execução na verdade inexistente.

Argumenta que “
deveria ter sido intimado expressamente para se manifestar acerca da referida certidão da assessora
” e que, como isto não ocorreu, há claro cerceamento de defesa.

Enfatizando com notável veemência o erro no cálculo da dívida informado pela certidão mencionada pela decisão agravada, inclusive pontuando que o valor ali tido como devido é inferior ao considerado para realização da hasta pública em 14/07/2016 (R$ 51.795,95), pede reforma da decisão agravada para seja afastada a ordem de restituição de valores, ou, subsidiariamente, “
seja determinada a remessa dos autos à contadoria do juízo, a fim de se apurar a regularidade dos cálculos apresentados, diante da divergência existente
”, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 36049495 - Pág. 23).

A decisão a que se refere o documento Num. 36617471 - Pág. 1/3 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão a que se refere o doc. Num. 43656477 - Pág. 1.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 04 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já destacado pela decisão deferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, após a qual nada de novo aportou aos autos, a questão é simplesmente matemática e, assim, prescinde de maiores considerações.

O cálculo da dívida realizado pelo Banco quando da petição informa a existência de saldo devedor remanescente após arrematação do imóvel penhorado indica como critérios a incidência de correção monetária pelo IPNC, juros de 1% ao mês, multa e honorários advocatícios à base de 10% sobre o valor total da dívida, concluindo que esta perfazia R$ 81.510,94 (cf. doc. Num. 36121954 - Pág. 249).

O valor encontrado pela certidão mencionada pela decisão agravada é de R$ 42.319,88 (cf. doc. Num. 36121954 - Pág. 253), muito abaixo do próprio valor considerado quando da realização da hasta pública nos idos de 2016, que era de R$ 51.795,95 (cf. doc. Num. 36121952 - Pág. 181), e isso sem incidência da multa e dos honorários pactuados no acordo extrajudicial cujo desprovimento ensejou o prosseguimento do feito (cf. doc. Num. 36121954 - Pág. 266/273).

Assim, havendo sensível dúvida sobre a higidez do cálculo da dívida exequenda e, consequentemente, sobre a própria existência de excesso de execução ou saldo devedor remanescente, é palpável a impossibilidade de pronta determinação de restituição de valores, sendo de rigor o acolhimento do pedido subsidiário de remessa dos autos à Contadoria Judicial, notadamente porque não cabe a este Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, perquirir e definir exatamente o valor exequendo com base em cálculos dissonantes apresentados pelas partes.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para suspender a ordem de restituição de valores e determinar
remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o valor exequendo, assegurando à MMª Juíza possibilidade de decidir livremente sobre o tema após retorno dos autos àquele Juízo.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020